Tribunal: STF
Processo: ARE 1378024
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO PELA CONDIÇÃO DO AGENTE DE GENITOR DA VÍTIMA (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 226, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. RECURSO DA DEFESA.



    PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA QUE DETÉM ALTO VALOR PROBANTE NOS CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. RELATOS PORMENORIZADOS E HARMÔNICOS. CONCLUSÃO DO RELATÓRIO DE ESCUTA ESPECIALIZADA E DECLARAÇÕES DAS AMIGAS DA VÍTIMA E DE SUA GENITORA, QUE CORROBORAM AS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DA INTENÇÃO DA VÍTIMA OU DE SUA GENITORA, DE INCRIMINAÇÃO INDEVIDA DO AGRESSOR. ALEGAÇÕES DEFENSIVAS QUE NÃO RESTARAM COMPROVADAS. ARTIGO 156, DO CPP. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO À IDADE DA VÍTIMA NA DATA DOS FATOS. DELITOS OCORRIDOS DESDE 2014, QUANDO A VÍTIMA FOI RESIDIR COM O GENITOR, AOS 13 ANOS. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CULPABILIDADE DO AGENTE ESCORREITAMENTE NEGATIVADA. PRÁTICAS DELITIVAS MEDIANTE INTIMIDAÇÃO PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. IDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. VÍTIMA QUE TENTOU O SUICÍDIO APÓS A REVELAÇÃO DOS FATOS, NECESSITANDO DE INTERNAMENTO E ACOMPANHAMENTO PSICOLÓGICO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA DEVIDA. CONDIÇÃO DO AGENTE DE GENITOR DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONDUTAS REITERADAS QUE SE PERPETUARAM POR LONGO PERÍODO DE TEMPO. DELIMITAÇÃO TEMPORAL DOS FATOS. PEDIDO DE PREQUESTIONAMENTO. DESPROVIMENTO. A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ADMITE O PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente